Tribunal: TJPA
Processo: 0801920-03.2017.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801920-03.2017.8.14.0070

APELANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

APELADO: ALVARO ANDRE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. ARTIGO 52 DA LEI MUNICIPAL N° 128/2000 (RJU). ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. DIREITO CONFIGURADO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. PRECEDENTES VINCULANTES STF (RE 870947/SE - TEMA 810) E STJ (RESP 1495144 - TEMA 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 86 DO CPC/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, o autor/apelado foi
admitido no
serviço
público municipal, no cargo de Auxiliar Administrativo, desde 01/04/1983, sendo estabilizado pela Administração nos termos do art. 19 do ADCT.

2.
Nos termos do artigo 52 da Lei Municipal n° 128/2000, o
Adicional

por

Tempo

de

Serviço
é devido ao funcionário, a cada período de 01 ano (anuênio), calculados à razão de 1% (um por cento) sobre o seu vencimento, em razão do
tempo

de

serviço
efetivo por ele prestado ao ente público. Direito configurado.

3.
C
onsectários legais de acordo com os precedentes vinculantes STF (RE 870947 - tema 810) e STJ (REsp 1495144 - tema 905).

4.
Em relação aos honorários, tendo a parte autora sucumbido em parte mínima do pedido, isto é, tão somente em relação aos consectários legais postulados na petição inicial, não há que se falar em sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

5.
Não demonstrado o enquadramento nas hipóteses que configuram a litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil/2015.

6.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 27 de março de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ABAETETUBA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que, nos autos de Ação de Cobrança de Adicional Por Tempo de Serviço (Anuênio), ajuizada por
ALVARO ANDRE MATOS
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Em síntese, narrou o autor na exordial ser servidor público municipal, admitido na Administração Pública do Município em 1983, no cargo de Auxiliar Administrativo.

Asseverou que, em razão do exercício de seu cargo, faz jus ao recebimento de adicional por tempo de serviço (anuênio) em relação aos anos de 2013, 2014 e 2015, em que não teria ocorrido o adimplemento, não alcançados pela prescrição quinquenal, onde deveria ter recebido os percentuais de 30%, 31% e 32%, respectivamente.

Pontuou que, em vez disso recebeu os percentuais respectivos de 4%, 5% e 6%, não tendo logrado êxito em obter solução administrativa.

Assim, requereu a procedência da ação, objetivando a condenação do réu ao pagamento das diferenças não recebidas.

O Município apresentou contestação, por meio da qual qual se limitou a impugnar os cálculos apresentados pelo requerente, haja vista que em desconformidade com os parâmetros fixados pelos tribunais superiores.

Em réplica, o autor concordou que os cálculos precisam de reparos, mas que não atingem o fundo de direito, a saber, o pagamento das diferenças de anuênio não recebidas.

Por meio da sentença recorrida, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar o Município de Abaetetuba a pagar à parte autora as diferenças a título de anuênio devidas ao autor, no período de 2013 a 2015, no percentual de 26 % (vinte e seis por cento) sobre o valor de seus vencimentos, recebidos mês a mês.

Acresça-se ao valor apurado a incidência de juros moratórios, cujos índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E (IBGE).

Por corolário,
JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Considerando que o requerente decaiu de parte mínima do pedido, condeno o Município de Abaetetuba ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono do autor, os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com base nos critérios do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Havendo apelação, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, ato contínuo, remetam-se os autos ao E. TJPA.

Não havendo recurso voluntário, certifique-se e encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará para reexame necessário, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

P. R. I. C.

Abaetetuba, 22 de agosto de 2019”.

Inconformado,

o

Município de Abaetetuba

interpõe recurso

de

apelação
,
nos mesmos moldes da contestação, requerendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a ação de cobrança, bem como para condenar o apelado por litigância de má-fé e para majorar os honorários advocatícios fixados em favor do município.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ao Id. 2951153.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 2932235), que de manifestou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 2982696).

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia posta aos autos em verificar se escorreita a sentença de origem, que reconheceu o direito do autor ao recebimento do adicional por tempo de serviço (anuênio), previsto na ei Municipal nº 128/2000.

Nesse contexto, o Município de Abaetetuba interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, impugnando os cálculos apresentados pelo autor, bem como a fim de condená-lo por litigância de má fé e para alterar a sentença no que tange aos honorários.

De início e sem delongas, verifico que a argumentação recursal não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença atacada, como passo a demonstrar.

Analisando a documentação acostada aos autos, verifico que o autor
comprovou a admissão do autor pela Municipalidade em 01/04/1983, bem como a sua estabilização no cargo público, independentemente da realização de concurso, por força do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/1988, conforme estabilidade reconhecida pela Administração por meio da Portaria n° 223/2012 (Id. 2951129 - Pág. 21).

Com efeito, considerando que o autor foi admitido como servidor público municipal em data anterior a 05 de outubro de 1983, nos termos do artigo 19 do ADCT da CF/88.

Feitas essas considerações, incontroverso que o autor/apelado é servidor estável do Município de Abaetetuba, desta forma, passo a analisar a questão referente aos anuênios.

No caso vertente, restou demonstrado, que o autor: 1) no ano de 2013, recebeu apenas 4 % a título de anuênio, quando deveria ter recebido 30%, a partir de abril de referido ano, havendo uma diferença de 26%; 2) no ano de 2014, recebeu apenas 5% a título de anuênio, quando deveria ter recebido 31%, a partir de abril de referido ano, havendo uma diferença de 26%; e 3) no ano de 2015, recebeu apenas 6% a título de anuênio, quando deveria ter recebido 32%, a partir de abril de referido ano, havendo uma diferença de 26% (Id. 2951129 - Pág. 7/11).

Observa-se, ainda, que nos anos seguintes, a situação foi devidamente regularizada, passando o demandante a receber 33% em 2016 e 34% em 2017, em relação a referida rubrica (Id. 2951129 - Pág.12/15).

Sobre a matéria discutida, importa transcrever a redação dos artigos 51 e 52 da Lei Municipal n° 128/2000, senão vejamos:

Dos Adicionais

“Art. 51 – Ao servidor serão concedidos adicionais:

I- pelo exercício do trabalho em condições penosas, insalubres ou perigosas;

II- por tempo de serviço.

§ 1º - O adicional pelo exercício de atividades penosas, insalubres ou perigosas será devido na forma prevista em lei federal.

§ 2º - Os adicionais de insalubridade, periculosidade, ou pelo exercício em condições penosas são inacumuláveis e o seu pagamento cessará com a eliminação das causas geradoras, não se incorporando ao vencimento, sob nenhum fundamento.”

“Art. 52
–
O adicional por tempo de serviço é devido à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço efetivo, incidente sobre o vencimento de que trata o art. 40 desta lei.
”

Pelo dispositivo acima citado, resta claro que a parte demandante faz jus ao recebimento de anuênios, vez que se encontra amparada pela legislação municipal.

Por sua vez, o Município de Abaetetuba reconhece que pagou a menor os anuênios do autor, impugnando, tão somente, os índices de correção monetária e juros aplicados pelo autor, em relação aos quais o autor concordou, quando da apresentação da réplica.

Corroborando o meu entendimento, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA DE
COBRANÇA
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT. DIREITO À ESTABILIDADE, SEM EFETIVIDADE
.
EXERCÍCIO DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO SEM DEFINIÇÃO SE PROVENIENTE DE CARGO EM COMISSÃO OU FUNÇÃO DE CONFIANÇA. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO E PROGRESSÃO NA CARREIRA. INEXISTENTE.
DIREITO AO
TEMPO
DE
SERVIÇO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. I - Insurge-se a apelante contra sentença que julgou improcedente o seu pedido, negando-lhe a aplicação das disposições do art. 64, §2º, da Lei Municipal nº 3.793/93 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Municipais), que conferia aos servidores o direito à incorporação de 1/5 (um quinto) do salário-base pelo exercício de função de chefia e assessoramento. II - Alega a apelante: 1) que foi admitida no
serviço
público municipal, em 29/06/1982, pelo regime celetista, em razão de não haver obrigatoriedade de concurso público, não havendo, portanto, irregularidade na contratação, não lhe retirando o direito adquirido e nem os benefícios advindos da Lei municipal nº 3.793/93; 2) a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT garantiu aos empregados públicos sujeitos ao regime celetista a transformação do emprego público em cargo público, enquadrando-se no regime estatutário, conforme art. 243, VI, da Lei nº 8.112/90; 3) que não é plausível que os servidores excepcionalmente estabilizados tenham uma classificação distinta dos servidores ocupantes de cargos e nem distinção de remuneração e atribuições, nos termos do art. 5º, XXXVI, e do art. 37, caput, e inciso XV, da CRFB/88; 4) que não houve contestação pelo apelado, havendo, assim, confissão ficta. III - Tem-se que observar, primeiramente, que a apelante ingressou no
serviço
público como servidora regida pelo regime celetista e que posteriormente passou a ser regida por estatuto, sem que tenha sido aprovada em concurso público, e, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, adquiriu a estabilidade extraordinária, concedida pelo art. 19 do ADCT. Referida norma estabeleceu a chamada “estabilidade extraordinária”, concedida a todos os servidores públicos civis daqueles entes públicos, que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos 5 (cinco) anos continuados e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no art. 37 da Constituição. Com essa norma a apelante passou a ser estável no
serviço
público, mas não efetiva, já que a efetividade, que é o vínculo que liga o servidor ao cargo, decorre de aprovação em concurso público e esse a apelante não prestou, não podendo, portanto, ser considerada como servidora efetiva, não tendo direito, portanto, à progressão ou promoção.

IV - Dessa forma, as funções de direção, chefia ou assessoramento por ela exercidas, das quais decorrem seu pedido de gratificação, podem ser decorrentes de cargo em comissão ou de função de confiança, no entanto, tal definição não se tem nos autos, não se podendo saber se se tratava de um ou de outro, já que a exigência de ser efetivo, ou seja, ter sido aprovado em concurso público, só veio com a promulgação da CF/88. Diante desse fato, conclui-se, portanto, que não se tem como saber se a apelante exercia função de confiança ou cargo em comissão, já que em alguns documentos consta como cargo e em outros como função, não se tendo, portanto, como se garantir a ela o direito à gratificação, já que apenas a função de confiança dá direito ao servidor de receber uma gratificação correspondente ao seu exercício. Assim, não se tendo como saber se recebeu gratificação pelo exercício de função de confiança, não teria como lhe conceder o direito à incorporá-la. Assim também, não tem direito à progressão horizontal, já que, não sendo titular de cargo efetivo, não tem como progredir na escala de progressão dos cargos existentes, razão pela qual rejeito estes pedidos e todos os demais que lhes são correlatos.

V -
Com relação ao tempo de serviço, estabelece o art. 69 da Lei nº 3.793/93 que ele é devido à razão de 2% (dois por cento) por ano de serviço público efetivo, incidente sobre o vencimento, até o máximo de 50%. Assim, é, portanto, direito de todo e qualquer servidor, seja ele efetivo ou comissionado, simplesmente em razão do tempo de serviço por ele prestado ao ente público, razão pela qual tem direito a apelante à verba correspondente à referida parcela
.

VI - Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas no que concerne ao pedido de
adicional
por
tempo
de
serviço
, que entendo ser direito da apelante, nos termos da fundamentação exposta.

(
2016.02442012-46, 161.158, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-30, Publicado em 2016-06-21)

Dessa maneira, ante aos fundamentos e entendimento jurisprudencial supracitado, entendo
que deve ser mantida a sentença recorrida.

Em relação aos consectários legais
, o Juízo de Piso fixou que os índices oficiais para fins de cálculo deverão ser aqueles aplicados à caderneta de poupança (cf. art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97), a contar da citação, nos termos do art. 219 do CPC; e correção monetária com base no IPCA-E, o que verifico que não merece reparo, senão vejamos.

Com relação ao juros, o C. STF no julgamento vinculante do Tema 810 (RE 870.947/SE) pela siste
mática da repercussão geral fixou a tese de que quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09 que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação.

No que tange à correção monetária, o C. STJ fixou a seguinte tese no julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos,
REsp
1.492.221 – Tema 905:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Dessa forma, em sintonia com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, devem ser aplicados os juros de mora nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com juros de 0,5% ao mês até a redação dada pela Lei nº 11.960/09, que previu então a incidência dos juros aplicados à caderneta de poupança, a incidir a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006.

No que concerne aos honorários advocatícios
, observo que não merece acolhida o apelo, tendo sido considerado pela sentença, de forma escorreita, que
o requerente decaiu de parte mínima do pedido, não havendo o que se falar em condenação ao pagamento de verba honorária em favor do apelante.

A propósito, dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Assim, tendo a parte autora sucumbido em parte mínima do pedido, isto é, tão somente quanto aos consectários legais indicados na petição inicial, e o recorrente sucumbido na parte substancial do pedido, qual seja quanto ao direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço (anuênio), constato que cabe ao recorrente responder, por inteiro, pelas despesas e honorários, nos termos do dispositivo supracitado.

Por fim, já no que diz respeito ao pedido do apelante de reconhecimento da
litigância de má-fé
, entendo que o pedido não merece prosperar tendo em vista que o apelante não se desincumbiu de demonstrar o enquadramento nas hipóteses que configuram a litigância de má-fé previstas no art. 80 do Código de Processo Civil/2015, razão pela qual rejeito a pretensão.

Ante todo o exposto,
conheço do recurso de apelação

e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 27/03/2023